Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA. BACEN. ILEGALIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. É permitida a utilização da tabela price e a fixação de juros capitalizados em contratos bancários.
2. É abusiva a imposição da taxa de juros remuneratórios acima do dobro da taxa média de juros das operações de crédito similares prevista no site do Banco Central do Brasil. No caso, taxa de juros no nominal reduzida de 5,30% ao mês para 2,48% ao mês.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.